Tribunal: STF
Processo: Pet 1525
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO:
AGRAVO: DECISÃO DE JUIZ OU TRIBUNAL: NÃO CABIMENTO. C.F., art. 102,
I. Lei 9.139, de 1995.
I. - Inexistência de competência originária do Supremo
Tribunal Federal para conhecer e julgar agravo de instrumento de
decisão de Juiz ou Tribunal. O S.T.F. expediu a Resolução 140, de
1º.02.96, deixando expresso que não têm pertinência com o agravo dos
arts. 544 e 545, CPC, com a redação da Lei 8.950, de 1994, as
inspirações teleológicas das inovações ditadas pela Lei 9.139/95 à
disciplina do agravo contra as decisões interlocutórias de 1º grau.
II. - Agravo não provido.